Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA AINDA NÃO TRATADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece do pleito referente à fixação de alimentos provisórios, quando a matéria ainda não foi abordada na origem, sob pena de supressão de instância.
2. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.
3. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais.
4. Na hipótese, a requerente percebe salário bruto superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos, não se reputando válida a alegada condição de hipossuficiência apta à concessão dos benefícios requeridos.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.